Tribunal: TJMT
Processo: 0023123-54.2019.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL No 0023123-54.2019.8.11.0042 – COMARCA DE CUIABÁ
APELANTE: MARCOS VINÍCIUS DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, EMPREGO DE ARMA DE FOGO E FURTO QUALIFICADO COM CAUSA DE AUMENTO PELO REPOUSO NOTURNO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA: 1) DESCLASSIFICAÇÃO DO ROUBO CONSUMADO PARA FORMA TENTADA – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS JUDICIAIS DE QUE HOUVE SUBTRAÇÃO DE BENS DAS VÍTIMAS – INVERSÃO DA POSSE DA RES – TEORIA DA AMOTIO – SENTENÇA ESCORREITA – 2) PLEITO DE RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO DE ROUBO EM FACE DAS TRÊS VÍTIMAS – INVIABILIDADE – ÚNICA AÇÃO PRATICADA CONTRA VÍTIMAS DIFERENTES – RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES – MANUTENÇÃO – 3) RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS DELITOS DE ROUBO E FURTO – INVIABILIDADE – DELITOS DE ESPÉCIAS DISTINTAS – 4) REDUÇÃO DA PENA-BASE DOS DELITOS DE ROUBO E FURTO – CULBABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DEVIDAMENTE RECONHECIDAS – CONDUTAS VALORADAS QUE NÃO SE CONFUNDEM COM A PRÓPRIA DO TIPO PENAL EM ANÁLISE – MANUTENÇÃO – 4.1) PERSONALIDADE INDEVIDAMENTE VALORADA – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA – EXCLUSÃO QUE SE IMPÕE – PEDIDO PARCIALMENTE ACOLHIDO COM REDUÇÃO DA PENA-BASE – 5) EXCLUSÃO DA AGRAVANTE GENÉRICA DO ART. 61, I DO CP (DIRIGIR, PROMOVER OU LIDERAR O GRUPO) – AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE O RÉU EXERCIA O COMANDO DA AÇÃO CRIMINOSA – PLEITO ATENDIDO – 6) CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO – DELITO PRATICADO APÓS ÀS 19H20MIN, DURANTE A NOITE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA EXCLUIR A CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA PERSONALIDADE E AFASTAR A AGRAVANTE GENÉRICA DO ART. 61 DO CP.
1. Não se cogita a desclassificação do crime de roubo consumado para tentado quando as provas colhidas durante a instrução processual demonstram que houve inversão da posse dos objetos subtraídos, mediante violência e grave ameaça, mormente de a negativa do réu não é capaz de fragilizar os depoimentos das vítimas em juízo.
2. Demonstrado que por meio de única ação, o apelante e demais comparsas lesionaram patrimônios pertencentes a vítimas distintas, de modo que a situação incide a regra prevista no art. 70, do Código Penal, como bem fixado na sentença, a qual encontra-se em sintonia com Enunciado 34 deste Tribunal de justiça:
3. Não se admite continuidade delitiva entre roubo e furto, porquanto, ainda que possam ser considerados delitos do mesmo gênero, não são da mesma espécie, logo, não se reconhece a regra da continuidade delitiva entre o roubo e os delitos de furto (enunciado 09 do TJMT).
4. Devem ser mantidas as circunstâncias judiciais da culpabilidade, consequências e circunstâncias do crime, porquanto valoradas em elementos do caso concreto que não se confundem com as próprias dos tipos penais dos delitos de furto e roubo; 4.1. A valoração negativa da personalidade para a exasperação da pena-base demanda fundamentação idônea para tanto. Não sendo este o caso, é imperativa a redução desta ao quantum adequado para a repressão e a prevenção do crime.
5. Somente se aplica a agravante do art. 62, I, do CP, quando o agente promove ou organiza a cooperação no crime, ou dirige a atividade dos demais agentes, não ficando concretamente demonstrado nos autos a ocorrência de liderança por qualquer dos réus, inviável o reconhecimento da agravante genérica.
6. Ao estabelecer a causa de aumento do repouso noturno o legislador objetivou punir de forma mais severa o agente que pratica o crime de furto em que a ação se dá quando há menor vigilância sobre os bens, circunstância que aumenta a probabilidade de êxito da empreitada criminosa e facilita a impunidade do autor. Inviável, portanto, o pleito defensivo, quando comprovado nos autos que a ação do criem de furto foi praticada durante a noite.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0023123-54.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Roubo Majorado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AUTOR), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCOS VINICIUS DA SILVA - CPF: 053.361.261-60 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JULIO CESAR DA CRUZ MACHADO - CPF: 027.701.871-47 (REU), PERICLES PEREIRA LEITE - CPF: 001.526.531-55 (ADVOGADO), RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 314.595.791-00 (ADVOGADO), VALDIR GOMES - CPF: 508.337.829-91 (VÍTIMA), PATRICIA DE OLIVEIRA MACHADO - CPF: 038.149.161-74 (VÍTIMA), CHIRLEI BENTA DE OLIVEIRA SOUSA - CPF: 036.839.491-39 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO (APELADO), JULIO CESAR DA CRUZ MACHADO - CPF: 027.701.871-47 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, EMPREGO DE ARMA DE FOGO E FURTO QUALIFICADO COM CAUSA DE AUMENTO PELO REPOUSO NOTURNO – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
RECURSO DA DEFESA
:
1)
DESCLASSIFICAÇÃO DO ROUBO CONSUMADO PARA FORMA TENTADA – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS JUDICIAIS DE QUE HOUVE SUBTRAÇÃO DE BENS DAS VÍTIMAS – INVERSÃO DA POSSE DA
RES
– TEORIA DA AMOTIO – SENTENÇA ESCORREITA –
2)
PLEITO DE RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO DE ROUBO EM FACE DAS TRÊS VÍTIMAS – INVIABILIDADE – ÚNICA AÇÃO PRATICADA CONTRA VÍTIMAS DIFERENTES – RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES – MANUTENÇÃO –
3)
RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS DELITOS DE ROUBO E FURTO – INVIABILIDADE – DELITOS DE ESPÉCIAS DISTINTAS –
4)
REDUÇÃO DA PENA-BASE DOS DELITOS DE ROUBO E FURTO – CULBABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DEVIDAMENTE RECONHECIDAS – CONDUTAS VALORADAS QUE NÃO SE CONFUNDEM COM A PRÓPRIA DO TIPO PENAL EM ANÁLISE – MANUTENÇÃO –
4.1)
PERSONALIDADE INDEVIDAMENTE VALORADA – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA – EXCLUSÃO QUE SE IMPÕE – PEDIDO PARCIALMENTE ACOLHIDO COM REDUÇÃO DA PENA-BASE –
5)
EXCLUSÃO DA AGRAVANTE GENÉRICA DO ART. 61, I DO CP (DIRIGIR, PROMOVER OU LIDERAR O GRUPO) – AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE O RÉU EXERCIA O COMANDO DA AÇÃO CRIMINOSA – PLEITO ATENDIDO –
6)
CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO – DELITO PRATICADO APÓS ÀS 19H20MIN, DURANTE A NOITE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
PARA EXCLUIR A CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA PERSONALIDADE E AFASTAR A AGRAVANTE GENÉRICA DO ART. 61 DO CP.

1.
Não se cogita a desclassificação do crime de roubo consumado para tentado quando as provas colhidas durante a instrução processual demonstram que houve inversão da posse dos objetos subtraídos, mediante violência e grave ameaça, mormente de a negativa do réu não é capaz de fragilizar os depoimentos das vítimas em juízo.

2.

Demonstrado que por meio de única ação, o apelante e demais comparsas lesionaram patrimônios pertencentes a vítimas distintas, de modo que a situação incide a regra prevista no art. 70, do Código Penal, como bem fixado na sentença, a qual encontra-se em sintonia com
Enunciado 34 deste Tribunal de justiça:

3.
Não se admite continuidade delitiva entre roubo e furto, porquanto, ainda que possam ser considerados delitos do mesmo gênero, não são da mesma espécie, logo, não se reconhece a regra da continuidade delitiva entre o roubo e os delitos de furto (enunciado 09 do TJMT).

4.
Devem ser mantidas as circunstâncias judiciais da culpabilidade, consequências e circunstâncias do crime, porquanto valoradas em elementos do caso concreto que não se confundem com as próprias dos tipos penais dos delitos de furto e roubo;
4.1.
A valoração negativa da personalidade para a exasperação da pena-base demanda fundamentação idônea para tanto. Não sendo este o caso, é imperativa a redução desta ao quantum adequado para a repressão e a prevenção do crime.

5.
Somente se aplica a agravante do art. 62, I, do CP, quando o agente promove ou organiza a cooperação no crime, ou dirige a atividade dos demais agentes, não ficando concretamente demonstrado nos autos a ocorrência de liderança por qualquer dos réus, inviável o reconhecimento da agravante genérica.

6.
Ao estabelecer a causa de aumento do repouso noturno o legislador objetivou punir de forma mais severa o agente que pratica o crime de furto em que a ação se dá quando há menor vigilância sobre os bens, circunstância que aumenta a probabilidade de êxito da empreitada criminosa e facilita a impunidade do autor. Inviável, portanto, o pleito defensivo, quando comprovado nos autos que a ação do criem de furto foi praticada durante a noite.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pela defesa de MARCOS VINÍCIUS DA SILVA, contra sentença editada pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (ação penal código 580762), que julgando parcialmente procedente a denúncia condenou o réu pela prática dos crimes dos artigos 157, §2o, II e §2o-A c/c art. 70 (três vítimas) e 155, §4o, IV e §1o, c/c art. 69, todos do Código Penal, aplicando pena definitiva de
23 (vinte e três) anos, 11 (onze) meses e 19 (dezenove) dias
, de reclusão, em regime inicialmente fechado.

Nas razões, busca reforma da sentença para o fim de:
1)
A desclassificação do roubo consumado para a forma tentada, ao argumento de que
“...da dinâmica dos fatos restou evidenciado no decorrer da instrução que o delito de Roubo não chegou a se consumar...”
(pag. 371-PDF).
2)
O reconhecimento do crime único pois
“...os acusados não tiveram a intenção de subtrair bens das vítimas de forma individualizadas...”
(pag. 366-PDF);
3)
Seja aplicada a atenuante da confissão espontânea preponderando-a em face da agravante genérica do concurso de pessoas (art. 62, inciso I, CP);
4)
A redução das penas-base aplicadas aos delitos, ao argumento de que
“...é exorbitante para o caso. A sentença deve ser modificada neste sentido diminuindo a pena-base em seu mínimo legal.”
(pag. 353-PDF);
5)
Seja reconhecida a continuidade delitiva entre os delitos de furto e roubo, haja vista que
“...os dois fatos possuíram o mesmo objetivo, ou seja, obtenção do patrimônio da família...”
(pag. 368-PDF);
6)
Seja afastada a causa de aumento do repouso noturno do crime de furto. (Razões- pags. 172/178-PDF).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna im
provimento do recurso defensivo
(pags. 484/949-PDF).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador JOSÉ NORBERTO DE MEDEIROS JÚNIOR, é pelo desprovimento do recurso (pags. 513/515-PDF).

É o relatório.

VOTO

De acordo com a denúncia, no dia 12/04/2019, por volta das 19h:20m, na sede da Fazenda Oliveira, situado no Rio dos Couros, Aricá, município de Cuiabá-MT, o apelante MARCOS e o corréu JULIO CESAR DA CRUZ MACHADO, acompanhados de outras pessoas não identificadas, com evidentes consciências da reprovabilidade e ilicitude de suas condutas e imbuídos do mesmo propósito,
após exercerem violência e grave ameaça , utilizando-se para tanto armas de fogo
, possivelmente revólveres e pistola,
renderam as resistências das vítimas
Valdir Gomes, Patrícia de Oliveira Machado e Chirlei Benta de Oliveira, e deram início a subtração de objetos a eles pertencentes, sendo que, somente
não caracterizaram os seus intentos devido as circunstâncias alheias suas vontades
. ( Destaque no Original )

Ainda, em horário não esclarecido, mais no período noturno,

aproveitando-se do fato de que as vítimas não estariam no interior da residência
, os denunciados, juntamente com comparsas não identificados, retornaram a residência das vítimas e de lá subtraíram vários objetos.

Por esses fatos o corréu JULIO CESAR foi absolvido e o apelante restou condenado nos termos da sentença, da qual recorrem postulado o que abaixo segue:

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO ROUBO CONSUMADO PARA A MODALIDADE TENTADA

A defesa postula a desclassificação do roubo para a forma tentada argumento para tanto que
“...da dinâmica dos fatos restou evidenciado no decorrer da instrução que o delito de Roubo não chegou a se consumar...” (pag. 371-PDF).

A pretensão defensiva
não merece
acolhimento.

Consoante registrado nos autos, o apelante e seu comparsa lograram em invadir a fazenda das vítimas CHIRLEI e seu esposo VALDIR, após anunciou o assalto, subtraiu os pertences das ofendidas, inclusive levando com eles na hora da fuga, fato que ficou bem caracterizado nos depoimentos das vítimas CHIRLEI e da sua filha PATRÍCIA, ambos em juízo, verbis:

“Promotor:
A minha pergunta é, nesse momento, quando eles fugiram com a chegada da polícia, eles conseguiram levar algum objeto do interior da sua casa?

Vítima CHIRLEI:
Relógio.

Promotor: Isso que eu quero que a Sr.a explique. Eles chegaram de levar o relógio?

Vítima CHIRLEI:
Meu relógio, do Valdir algum dinheiro que estava na carteira dele.

Promotor: No primeiro momento.

Vítima CHIRLEI: Isso, primeiro momento ele foi vasculhando tudo, pegando objetos.

Promotor:
No primeiro momento ele já estava com os bens de vocês?

Vítima
CHIRLEI
: Sim.

Promotor:
Aí depois o que aconteceu? A polícia chegou?

Vítima
CHIRLEI
: Fugiram.

Promotor:
Fugiram, levando seu relógio e do Valdir?

Vítima CHIRLEI: Isso.

(...)

Promotor: Eu vou voltar aqui um pouquinho, vai ser interessante agente pensar mais sobre isso
. Dá Sr.a eles levaram um relógio né?

Vítima
CHIRLEI
: sim.

Promotor: Que relógio era?

Vítima CHIRLEI: Não lembro a marca.

Promotor:
Do Valdir levaram o que?

Vítima CHIRLEI: Um relógio, mais um dinheiro da carteira dele.

Promotor:
E da Patrícia, levaram alguma coisa?

Vítima CHIRLEI:
Patrícia eles tinham pego a mochila da faculdade dela.

Promotor: E levaram?

Vítima CHIRLEI: Levaram, só que eles deixaram no mato.

Promotor:
Mas tiraram dela e saíram com a mochila?

Vítima
CHIRLEI
: Sim

(...)

Promotor: Quem que subtraiu da Sr.a o relógio e o relógio e celular do Valdir? Foi o Marcos Vinicius ou foi os outros?

Vítima CHIRLEI: Celular não, só dinheiro e relógio. Olha, na hora do movimento eu não vi, quem que foi que pegou.

Promotor: A Sr.a não consegue lembrar?

Vítima CHIRLEI: Não.

Promotor:
Mas que pegaram, pegaram!

Vítima
CHIRLEI
: Pegaram.

Corroborando a versão da ofendida CHIRLEI, também na fase judicial a vítima PATRÍCIA DE O. MACHADO confirma mais de uma vez que teve seus pertences levados pelos assaltantes, bem como das demais vítimas, verbis:

“(...) Promotor:
E naquele primeiro momento, quando eles correram, eles levaram alguma coisa?

Vítima PATRÍCIA:
Quando eles correram para o mato, eles levaram a minha mochila.

Promotor:
E dos demais, a Sr.a sabe se eles levaram alguma coisa?

Vítima
PATRÍCIA
: Dinheiro, celular, celular não, celular tinha o meu e do meu marido que estava dentro da minha mochila, dinheiro, celular, joias, essa coisas.

Promotor
: Dentro de sua mochila, tinha o que? Celulares?

Vítima
PATRÍCIA
: Dentro da minha mochila tinha celular meu e do meu marido.

Promotor:
Tá, deles levaram o celular, que estava na sua bolsa?

Vítima
PATRÍCIA
: Sim.

Promotor: E da Sr.a levaram a bolsa?

Vítima PATRÍCIA
: Bolsa, celular e uns pertences que estavam lá dentro.

Promotor: E do Valdir, levaram o que?

Vítima PATRÍCIA
: Dinheiro e joias.

Promotor: Que tipo de joias?

Vítima: Relógio e corrente.

Promotor: E da Chirlei levaram o que?

Vítima PATRÍCIA: O que pegou na casa deles foi isso.

Promotor: Isso foi no primeiro momento? Quando eles correram?

Vítima: Isso.

Promotor PATRÍCIA:
A polícia chegou, eles já levaram isso com eles?

Vítima: Sim, saíram correndo.

(...)

Defesa ( Defensora Pública ):
Nesse primeiro momento que eles estavam ali, eles levaram algumas coisas com ele?

Vítima
PATRÍCIA
: Como eu falei, minha mochila com meus pertences e meus celulares e os pertences da casa do Valdir.

Defesa ( Defensora Pública ): Não, mas isso depois quando eles voltaram?

Vítima
PATRÍCIA
: Não, quando eles correram para o mato, levaram a mochila com as minhas coisas, da minha casa e da casa do Valdir, dinheiro, essas coisas.

Defesa ( Defensora Pública ): Celular, tem certeza?

Vítima PATRÍCIA: Celular meu que estava dentro da mochila.

Defesa ( Defensora Pública ): A tá, estava na mochila?

Vítima PATRÍCIA: Sim, meu celular e do meu marido. Do Valdir e da Chirlei não conseguiram levar os celulares deles, porque eles esconderam.

Defesa ( Defensora Pública ): O que eles levaram do Valdir e da Chirlei, Sr.a sabe?

Vítima PATRÍCIA: Relógio, joias e dinheiro

Defesa ( Defensora Pública ): Então nesse primeiro momento eles levaram?

Vítima PATRÍCIA: Levaram, os da casa do Valdir que eles levaram, eles não recuperaram, mas o meu, pelo fato de ser uma mochila, ele soltaram não sei, alguma coisa assim, os policiais recuperou.”

E neste tocante, como bem observado pelo juízo sentenciante, as perguntas formuladas pela própria defensora pública à vítima Patrícia deixa claro a constatação da consumação da prática delitiva imputada ao réu, eis que no momento da fuga houve subtração de bens das ofendidas. Lado outro, quanto a terceira vítima, também como ficou bem consignado na sentença
“...a postura da citada vítima Valdir, qual seja, de afastar a ocorrência da subtração dos objetos da propriedade de sua residência, de sua esposa e da vítima Patrícia, é perfeitamente compreensível em decorrência do trauma sofrido, trazido não só pelo presente fato, como também do passado, diga-se, este último, quando teria sido agredido violentamente pelos malfeitores criminosos, o que, quiçá, trouxe um bloqueio em suas lembranças, justamente, ocasionado pelo trauma, conforme já consignado, o que de fácil conclusão referida assertiva, ao comparar com o depoimento de sua esposa, diga-se, qual teve de intervir, a ponto de ter que mencionar que estaria grávida”
(pag. 447-PDF).

O réu MARCOS, ouvido em juízo, aduz que os fatos são verdadeiros, contudo nega que tenha levado algum pertence das vítimas, negando assim o roubo, verbis:

“JUIZ: Esses fatos são verdadeiros?

RÉU MARCOS:
Sim.

JUIZ: quem foi o idealizador disso? Bolou, tratou combinou, tomou a decisão de cometer o crime?

RÉU MARCOS: foram cinco pessoas, entendeu. Dessas cinco pessoas é...dois era menores... nisso quem bolou todo esse plano foi Tiago e DEVID...eu ia ganhar 1500 reais de tudo isso, porque eu ia levar eles, entendeu...
levei ... participei sim de recolher os trem, a polícia chegou, não conseguimos levar nada
, voltamos pela mata, depois eu voltei junto com eles, resgatei o carro ... que eu resgatei o carro, esse Deivid junto com Marcelo foi e pegou ,
foi lá na chácara onde não se encontrava ninguém... eles me falaram pode vim, encosta o carro porque não tem ninguém aí foi onde eu fui com o carro e subtraí tudinho esses pertences
... e o que eu tenho pra falar ,... julho cesar não tem nenhum participação nesse assalto...foi preso injustamente.

JUIZ: a participação do senhor foi só levar até a propriedade rural?

RÉU MARCOS: eu fui sim, mas eu não estava com a arma... quando estava tudo rendido, aí eu entrei sim para pegar os televisores tudo...

JUIZ: quem que entrou com a arma?

RÉU MARCOS: Devid e Marcelo....

JUIZ: isso foi no período noturno?

RÉU MARCOS: Isso. (...) as vítimas estava dentro do banheiro escondida (...) Marcelo que ficou rendendo as vítimas ... o Devid foi fazer a contenção das outras vítimas na outra casa, eu fui junto com ele”

As provas apresentadas em juízo, tais como as palavras das vítimas CHIRLEI e PATRÍCIA, ambas confirmando que no momento do assalto houve subtração de alguns pertences por partes dos assaltantes, dado o contexto fático probatório, tais como as circunstâncias como ocorreram os fatos, é motivo suficiente para configuração do delito de roubo na modalidade consumada, apontado no primeiro fato. Embora o recorrente tenha confessado apenas a sua participação nas duas ações, vindo a negar que teria levado algum pertence das vítimas quando avistaram a chegada da polícia, é tese defensiva frágil que não permite, por si só, fragilizar as declarações das ofendidas. Até porque, o próprio apelante narra que no momento da chegada da polícia ele foi o único que correu sozinho, sendo que os demais comparsas fugiram para outro lado da mata, de modo que sua versão não é capaz de pôr em xeque as palavras das vítimas.

Em que pese a pretensão da defesa, o conjunto probatório se mostra harmônico e coerente, conduzindo à certeza da existência do delito consumado porquanto alicerçada na prova produzida durante a persecução penal, sob o contraditório e ampla defesa.

Os crimes contra o patrimônio, são normalmente cometidos na clandestinidade, de modo que as palavras das vítimas possuem grande valor probatório. Ademais, o caso em questão não viceja nenhum elemento que faça presumir que as vítimas estivessem falseando a verdade com o intuito de prejudicar o apelante ou suas declarações sejam infundadas.

Assim tenho por demonstrado o delito de roubo (primeiro fato), na sua forma consumada, porquanto, o STJ adota a teoria do “amotio”, inclusive no repetitivo solidificou o entendimento de que

o roubo se consuma com a inversão da posse mediante entrega sob violência e grave ameaça ainda que com breve tempo em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada
, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Nesse sentido, trago a
Súmula no. 582 do STJ
, dispondo que
“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.”

Portanto, nega-se o pleito de reconhecimento do roubo tentado.

DO RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO DE ROUBO - ENTRE AS TRÊS VÍTIMAS

A defesa

sustenta que deve ser reconhecido um único delito de roubo praticado contra as três vítimas, pois
“...os acusados não tiveram a intenção de subtrair bens das vítimas de forma individualizadas...”
(pag. 366-PDF), requerendo que seja afastado o concurso formal reconhecido na sentença.

O juízo sentenciante, considerando a ofensa do patrimônio as três vítimas, reconheceu o concurso formal entre os roubos aumentando a pena em 1/6:

“...não restam dúvidas que o roubo praticado contra as várias vítimas, no mesmo contexto fático, como evidentemente no caso em apreço, está a configurar o concurso formal de crimes, pois foram atingidos patrimônios diversos.

Nesse sentido, inclusive as Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, já pacificou sobre a questão ( Vide: Enunciado 34 ): “ Praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação , contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes”.

Dessa forma, comprovado a subtração de bens de vítimas diversas, mediante graves ameaças exercidas contra aquelas vítimas, num mesmo contexto fático, mediante uma única ação, bem verdade, fracionada em diversos atos, todavia, conduta única, então, definido se encontra a espécie de concurso de crimes, qual seja, formal, nessa hipótese, em se tratando de delitos idênticos ( roubos ), aumento a pena em 1/6, nada obstante a quantidade de vítimas e as circunstâncias como foram cometidas os crimes, desse modo, aumento a pena em mais 02 ( Dois ) anos, 06 ( Seis ) meses e 04 ( Quatro ) dias, encontrando assim a reprimenda em 17 ( Dezessete ) anos, 06 ( Seis ) meses e 29 ( Vinte e Nove ) dias.”
(Sentença pag. 451-PDF).

De fato, as provas dos autos são claras no sentido de que o apelante, juntamente com outros comparsas, subtraiu, mediante grave ameaça, pertences das vítimas, as quais inclusive foram abordadas em residências distintas, como se extrai da própria narrativa do apelante em juízo:

“...JUIZ: em que local encontrava as vítimas... em que posição estavam as vítimas?

RÉU: Eles estavam numa casa assim, e os outros se encontravam do lado de que numa outra casa ... primeiro um enquadrou nessa e o outro enquadrou nessa ... eu entrei na primeira.

JUIZ: nessa casa que o senhor entrou, tinha quantas pessoas como vítimas?

RÉU: não ... tinha uma mulher que ela gritou... as vítimas tava dentro do banheiro escondida na segunda casa, tava dentro do banheiro, aonde o outro , Devidi, enquadro... eu fui pra segunda casa aonde esse casal se trancou dentro do banheiro... aí que eles se renderam, ai foi que juntou todo mundo... quem enquadrou na primeira casa foi o Marcelo aonda ele enquadrou e eu cheguei ... aonde na segunda casa já tava a mulher dentro do banheiro. Nisso nois juntou todo mundo junto”

Assim, demonstrado que por meio de única conduta, o apelante e demais comparsas lesionaram patrimônios pertencentes a vítimas distintas, de modo que a situação incide a regra prevista no art. 70, do Código Penal, como bem fixado na sentença, a qual encontra-se em sintonia com
Enunciado 34 deste Tribunal de justiça:

“ Praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes”.

Desse modo, mantenho o concurso formal reconhecido na sentença originária.

DO RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS DELITOS DE ROUBO E FURTO

A DEFESA ainda busca seja reconhecida a continuidade delitiva entre os delitos de furto e roubo, haja vista que
“...os dois fatos possuíram o mesmo objetivo, ou seja, obtenção do patrimônio da família...”
(pag. 368-PDF);

O pleito não prospera, porquanto, não de configura a continuidade delitiva em caso de crimes de furto e roubo majorado, haja vista que, embora sejam do mesmo gênero, não são da mesma espécie, até porque, a despeito de ambos serem praticados contra o patrimônio, o de roubo é praticado mediante violência e grave ameaça.

A propósito, trago o
Enunciado Orientativo n. 9
, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, verbis:

“não se admite continuidade delitiva entre roubo e furto, porquanto, ainda que possam ser considerados delitos do mesmo gênero, não são da mesma espécie”, logo deve ser afastada a regra da continuidade delitiva entre o roubo e os delitos de furto.

Diante disso, sem necessidade de maiores delongas, a sentença encontra-se escorreita, devendo ser mantido o concurso formal.

DA PENA-BASE EXASPERADA

Pretende o apelante

a redução das penas-base aplicadas aos delitos, ao argumento de que
“...é exorbitante para o caso. A sentença deve ser modificada neste sentido diminuindo a pena-base em seu mínimo legal.”
(pag. 353-PDF);

O juízo sentenciante, na primeira fase de aplicação da pena, reconheceu a culpabilidade, personalidade, circunstâncias e consequências do crime em desfavor do réu, fixando a pena-base
em 07 (Sete) anos e 09 ( Nove ) meses de reclusão

“A CULPABILIDADE, deve ser aferida em conformidade com desvalor do fato delituoso, ou seja, a gravidade do mal,
e inegável, que os fatos praticados pelo réu merece maior reprovabilidade, em face da extrema violência que ultrapassa a normalidade da caracterização do tipo penal, eis que, colocaram/apontaram arma na cabeça da vítima Patrícia, afim de obrigar as demais vítimas saírem do banheiro qual estavam trancados
,
justamente em decorrência do medo e pavor dos malfeitores/ladrões,
sem mencionar
o fato que queriam que ajoelhassem e deitasse ao chão, ao ponto da vítima Valdir começar a passar mal e ter que sua esposa mentir que estava gestante
, verdadeiro pânico, dentre outras circunstância à revelar maior reprovabilidade na conduta criminosa do réu. Quanto aos ANTECEDENTES é tecnicamente primário. A CONDUTA SOCIAL, nada há no feito a revelar.
A PERSONALIDADE, nada obstante há quem sustente que a valoração dessa circunstância judicial, só pode ser feita mediante estudo psíquico, entretanto, o STJ já afirmou entendimento em contrário, entendendo que para atestar a personalidade negativa do réu, basta utilizar elementos concretos inseridos nos autos, justificantes de exasperação da pena , como no caso sub oculis está a revelar nos autos, mormente de seus antecedentes criminais, o que leva à concluir que tem uma personalidade voltada para o crime, de modo que, tenho que ausência do laudo psicológico não é imprescindível para a configuração negativa dessa circunstância judicial, mormente quando DESDENHA e HUMILHA as vítimas,
como relatadas por elas próprias, logo, não precisa ser nenhum perito para chegar a ilação, que de fato possui uma personalidade destorcida. O MOTIVO DO CRIME, quiçá, inerente à espécie delituosa, qual seja, lucro fácil.
As CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, deve ser também considerado desfavoravelmente ao réu, já que praticado em concurso de pessoas, o que demonstra maior periculosidade dos agentes criminosos quando cometem crimes em “bando”
( Concurso ).
As CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DRÁSTICAS, tanto no aspecto psicológico, como também financeira, já que os bens não foram recuperados.
O COMPORTAMENTO DA VÍTIMA, não há do que se considerar.

Assim, para cada circunstância judicial, utilizarei 1/8 ( um oitavo ) da fração, já que são 08 ( oito ) as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP.

No entanto, filio-me à corrente qual entende que para cada circunstância judicial, em que reconheça negativamente os antecedentes, personalidade e motivo do crime, essas devem preponderar peso maior, ou seja, a utilização de 2/8 ( dois oitavos ) sobre as demais circunstâncias judiciais.

Dessa maneira, considerando que foram reconhecidas 04 ( Quatro ) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, a saber: a) CULPABILIDADE; b) PERSONALIDADE; c) CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME e d) CONSEQUNÊNCIAS DO CRIME, então, elevo a pena em 03 ( Três ) anos e 09 ( Nove ) meses, dessa maneira, fixo a PENA-BASE em
07 ( Sete ) anos e 09 ( Nove ) meses de reclusão
.”
(Sentença – pag. 450-PDF).

Quanto à avaliação do grau de culpabilidade
,
o sentenciante apontou a reprovabilidade do fato delituoso, tecendo comentários diante da gravidade da conduta para a subtração da coisa alheia, praticado de forma grave a demonstrar total desconsideração ao seu semelhante, concernente em apontar a arma para a cabeça de uma das vítimas para que as demais saíssem do banheiro onde estavam escondidas, bem como em querer os ofendidos se ajoelhassem e deitasse ao chão, vindo a vítima VALDIR a passar mal fazendo com que sua esposa (também vítima), mentisse que estava gestante.

Esses fatores vão além do tipo penal de modo que, a negativação da culpabilidade motivada com base em elementos concretos deve ser mantida como grau de maior reprovabilidade.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal:

(TJMT)

“– RECURSO DEFENSIVO – INCONFORMISMO QUANTO ÀS SANÇÕES BASILARES FIXADAS – CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME EQUIVOCADAMENTE CONSIDERADAS – INOCORRÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS EM FATORES CONCRETOS – AÇÃO DELITIVA PERPETRADA MEDIANTE EXACERBADA VIOLÊNCIA (...)
A culpabilidade do agente deve ser sopesada em prejuízo do réu se demonstrado que agiu com violência desmedida, frieza e total desrespeito com as vítimas durante a consumação do roubo
.”
(N.U 0000119-50.2019.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 31/05/2021, Publicado no DJE 02/06/2021).

Já a personalidade reconhecida em desfavor do réu
, onde a sentença destaca
“...para atestar a personalidade negativa do réu, basta utilizar elementos concretos inseridos nos autos, justificantes de exasperação da pena , como no caso sub oculis está a revelar nos autos, mormente de seus antecedentes criminais, o que leva à concluir que tem uma personalidade voltada para o crime”,
entendo que este não deve ser computado
.

A valoração negativa da personalidade para a exasperação da pena-base demanda fundamentação idônea para tanto. Não sendo este o caso, é imperativa a redução desta ao quantum adequado para a repressão e a prevenção do crime.

Esta Terceira Câmara Criminal, à unanimidade já decidiu que
“Consoante orientação já sedimentada pelo STJ e precedentes deste tribunal, inquéritos policiais ou ações penais sem certificação do trânsito em julgado,
não podem ser levados à consideração de maus
antecedentes, conduta social
ou personalidade desajustada para a elevação da pena-base
, em conformidade com o princípio da presunção de inocência. Exegese da Súmula 444 deste STJ.
(N.U 0001452-38.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 31/05/2021).

Desse modo, afasto a circunstância judicial da personalidade, negativada.

Quanto a circunstâncias do crime
,
a condição do fato criminoso ter sido praticado com pluralidade de agentes (concurso de pessoas), torna legítimo o recrudescimento da pena na primeira fase, até porque não fora utilizada na terceira fase como causa de aumento.

Assim, reconhecidas duas causas de aumento (CP, art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I), o concurso de pessoas pode ser utilizado, na primeira fase da dosimetria, para fundamentar a depreciação das circunstâncias do crime
(TJMT, Enunciado Criminal 32)
, a qual portanto deve ser mantida.

Por fim,
quanto
as consequências do crime
,
o juízo sentenciante

entendeu como fatores para a elevação da pena, o aspecto psicológico e financeiro, já que os bens não foram recuperados. Embora o a não recuperação possa ser fator de análise para a aplicação da pena, no presente caso não se evidencia qual seria o prejuízo suportado, pois como bem observou o magistrado na sentença
“porque não foi comprovado o valor dos bens subtraídos...”
(452-PDF).

Contudo, a circunstância ora em análise deve ser mantida, quanto ao aspecto psicológico, c
omo bem observado na sentença, pelo fato da vítima Valdir ter ficado visivelmente abalado psicologicamente com a ação dos assaltantes ocasionado pelas agressões que viveu naquele momento:

“...a postura da citada vítima Valdir, qual seja, de afastar a ocorrência da subtração dos objetos da propriedade de sua residência, de sua esposa e da vítima Patrícia, é perfeitamente compreensível
em decorrência do trauma sofrido, trazido não só pelo presente fato, como também do passado, diga-se, este último, quando teria sido agredido violentamente pelos malfeitores criminosos, o que, quiçá, trouxe um bloqueio em suas lembranças, justamente, ocasionado pelo trauma, conforme já consignado
, o que de fácil conclusão referida assertiva, ao comparar com o depoimento de sua esposa, diga-se, qual teve de intervir, a ponto de ter que mencionar que estaria grávida.”
(pag. 447-PDF)

Assim,
acolho parcialmente
o pedido da defesa
para excluir apenas a circunstância judicial da personalidade
e, em observância às orientações elencadas nos artigos 59 e 68 do Código Penal, pelos motivos acima consignados, PASSO a readequar A PENA DE ROUBO do apelante:

NA Primeira fase
, mantenho as circunstâncias judiciais da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, de modo que, a tendendo ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de alcançar o efeito pedagógico da pena, fixo a pena base em
06 (seis) anos de reclusão
.

Na segunda fase
, o magistrado deixou de reconhecer a confissão espontânea do delito de roubo, sustentando a as provas da autoria delitiva ficaram claras nas palavras das vítimas que reconheceram o réu nas duas oportunidades em que foram ouvidas, de modo que a confissão não foi motivo crucial para o deslinde dos fatos, de modo que a sentença está em acordo com a
Súmula 545-STJ
. Ademais, do depoimento do ora acusado, embora tenha confessado o crime de roubo, negou a subtração mediante violência e grave ameaça, tentando a defesa emplacar o delito na sua forma tentada.

DA EXCLUSÃO DA AGRAVANTE GENÉRICA – ART. 62, I DO CP

A defesa sustenta que a agravante genérica do art. 62, I, última parte, do CP, deve ser extirpada, pois
“Para que seja aplicada tal agravante, é necessária a efetiva demonstração de que o Apelante foi o “comandante” da atuação criminosa, o que deixou de ser demonstrado tanto na fase instrutória, e muito menos no r. decisum.”
(Razões pag. 362-PDF).

O pedido merece prosperar.

Na segunda fase, o magistrado aplicou a agravante do art. 62, I do CP, nos seguintes termos:

“Por sua vez, reconheço agravante genérica constante do art. 62, inc. I, “última figura”, de modo que, utilizando a fração de 1/6 ( Um sexto ), agravo a pena em mais 01 ( Um ) ano, 03 ( Três ) meses e 15 ( Quinze ) dias, encontrando assim a PENA PROVISÓRIA em 09 ( Nove ) anos, e 15 ( Quinze ) dias de reclusão.”
(pag. 450-PDF).

Em que pese o reconhecimento da referida agravante (dirigir, promover ou liderar grupo criminoso) ter sido reconhecida na sentença, sua aplicação se deu sem qualquer fundamentação correlata, haja vista que inexistem provas de que o apelante MARCOS tenha exercido a direção das atividades dos demais agente durante o roubo,
razão pela qual essa agravante deve ser afastada
, consoante acórdão deste e. Tribunal:

(TJMT)

“Somente se aplica a agravante do art. 62, I, do CP quando o agente promove ou organiza a cooperação no crime, ou dirige a atividade dos demais agentes, não ficando concretamente demonstrado nos autos a ocorrência de liderança por qualquer dos réus, inviável o reconhecimento da agravante genérica.”
(N.U 0001382-07.2016.8.11.0092 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 29.10.2019)

Diante do exposto,
NA SEGUNDA FASE
, excluo a agravante genérica
mantendo a pena
em 06 anos de reclusão.

NA terceira fase –
permanecendo a causa de aumento do emprego de arma de fogo, (art. 157, §2o-A, do CP), aumento a pena em 2/3, chaga-se a pena de
10 anos de reclusão, a qual acresço em 1/6 pelo concurso formal entre os crimes de roubo contra as três vítimas) chegando a
pena final de 11 anos e 08 meses de reclusão.

DO DELITO DE FURTO – DA DOSIMETRIA

Quanto a pena do crime de furto qualificado, analisando as circunstâncias judiciais reconhecidas (culpabilidade, personalidade, circunstâncias do crime e consequências do crime), igualmente entendo que não deve ser reconhecida a personalidade, de modo que adoto os fundamentos acima lançados anteriormente para afastar tal circunstância no delito de roubo, mantendo, igualmente, as demais.

Desse modo, passo redimensionas a pena do delito de furto:

Na primeira fase:
mantenho a culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, fixo a pena do delito de furto qualificado em
04 anos de reclusão.

Na segunda fase:
Mantenho a atenuante da confissão espontânea (reconhecida na sentença), a qual diminuo em 1/6, fixando a pena intermediária em
03 anos e 04 meses de reclusão.

Na terceira fase
, outrossim,
mantenho a causa de aumente do repouso noturno
, o qual restou bem demonstrado nos autos, porquanto, tendo o crime de roubo sido praticado por volta das 19h20min (conforme consta da denúncia), e é dos autos que o próprio apelante confessou que o furto ocorreu após o crime de roubo
e no período noturno como se extrai do interrogatório em 25:40min
, logo não há qualquer dúvida quanto a sua incidência.

Nesse sentido, trago o seguinte julgado:

“A causa de aumento do repouso noturno objetiva punir de forma mais rigorosa o agente que pratica o crime de furto quando exercida menor vigilância sobre os bens, circunstância que aumenta a probabilidade de êxito da empreitada criminosa e facilita a impunidade do autor. Assim, ela será aplicada quando o crime for praticado em residência, estabelecimento comercial ou outro ambiente, como em veículo, mesmo que vazios no momento dos fatos. (...)”
(RAC 07139431020198070001 DF 0713943-10.2019.8.07.0001, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Data de Julgamento: 12/03/2020, 3a Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe: 28/03/2020.)

Assim, elevo a pena de
03 anos e 04 meses de reclusão em 1/3, chegando ao quantitativo de
04 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão.

Considerando a existência do CONCURSO MATERIAL entre os delitos de roubo majorado e o furto qualificado (art. 69 do CP), somando as penas (11 anos e 08 meses de reclusão do roubo e 04 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão do furto) chega-se a
pena final de 16 (dezesseis) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicial FECHADO.

Diante do exposto, em dissonância com o parecer ministerial, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pela defesa de MARCOS VINÍCIUS DA SILVA para excluir a circunstância judicial da personalidade (de ambos os crimes) e a agravante genérica do art. 62, I do CP, e, assim, redimensionar as penas aplicadas na sentença, fixando a definitiva
16 (dezesseis) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicial FECHADO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021